Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGÍTIMA DEFESA. RESPOSTA A AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE. REAÇÃO PROPORCIONAL E IMEDIATA. TIPICIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pelo crime de lesão corporal seguida de morte, com fulcro no art. 386, VI, CPP.
II – Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de afastamento da excludente de ilicitude da legítima defesa.
III – Razões de decidir
3. A legítima defesa, instituto previsto no artigo 25 do Código Penal, afasta a tipicidade da conduta quando praticada em resposta a uma agressão injusta, atual e iminente, destinada a proteger direito próprio ou de terceiros. 3.1. Demonstrado que o acusado foi surpreendido por agressão iniciada pela vítima, que desferiu golpes físicos (tapas e chutes), aos quais reagiu de forma proporcional e imediata, aplicando apenas os golpes estritamente necessários para cessar a agressão sofrida, conclui-se que a ação se encontra amparada pela legítima defesa.
4. Ao desistir da agressão após derrubar a vítima, o réu demonstrou ausência de animus ofensivo prolongado, afastando qualquer intenção de causar dano além do estritamente necessário para garantir sua integridade física.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VI; CP, art. 25, art. 129, § 3o.